Tribunal: STF
Processo: Rcl 87613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental na reclamação. Ausência de indicação de precedente vinculante. Inépcia da inicial. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1006662-49.2024.8.26.0445, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao receber o agravo do art. 1.042 como “novo agravo interno” e dele não conhecer, ao fundamento de preclusão consumativa, impediu o encaminhamento do recurso ao Supremo Tribunal Federal, usurpando sua competência constitucional, em desrespeito à Súmula 727/STF.

    2. Negado seguimento à reclamação em razão da ausência de indicação de precedente vinculante como paradigma, o que caracteriza a inépcia da inicial, a impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso, a ausência de teratologia do ato reclamado e a inexistência de usurpação da competência do STF.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado, ao receber o agravo do art. 1.042 do CPC como agravo interno e dele não conhecer, considerando a preclusão consumativa, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    5. Na petição inicial, não há indicação de paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 

    6. A utilização de remédio processual fora das hipóteses de cabimento, sem a demonstração de adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial ante a ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC).

    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.

    8. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (aplicação da tese firmada no julgamento do tema 800-RG).

    9. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    10. O recurso extraordinário interposto pela parte fundamenta-se em alegada violação aos arts. 5º, LIV e LV; e art. 93, IX, da Constituição Federal, matéria abrangida pelos temas 339 e 660 da repercussão geral, nos quais o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria.

    IV. Dispositivo 

    11. Agravo regimental a que se nega provimento.